Tribunal: TJBA
Processo: 0199939-65.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0199939-65.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Banco Bradesco SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

APELADO: Gilson Dantas de Souza

Advogado(s)
:
BRUNA LIVIA GUIMARAES REBELLO FERRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS VERÃO E COLLOR I. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, PRESCRIÇÃO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS. MÉRITO. DIREITO ADQUIRIDO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA (IPC). JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo BANCO BRADESCO S/A contra sentença que o condenou ao pagamento de diferenças de correção monetária não creditadas em cadernetas de poupança de titularidade do Apelado, relativas aos expurgos inflacionários dos Planos Verão (janeiro/1989) e Collor I (março/1990).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões centrais em discussão: (i) a legitimidade passiva da instituição financeira depositária; (ii) o prazo prescricional aplicável à pretensão; (iii) o direito adquirido do poupador à correção monetária pelo IPC em detrimento dos índices instituídos pelos planos econômicos; e (iv) a alegação de sentença
extra petita
pela condenação em juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, pois integra a relação contratual de depósito e foi a beneficiária direta da aplicação de índices de correção a menor, conforme tese firmada no Tema 298/STJ.

4. A prescrição para ações individuais de cobrança de expurgos inflacionários é vintenária, nos termos do Tema 300/STJ, não tendo transcorrido o lapso temporal no caso concreto.

5. O poupador tem direito adquirido à remuneração da caderneta de poupança pelo índice vigente no início do período aquisitivo, sendo devidas as diferenças relativas ao IPC de 42,72% em janeiro de 1989 (Plano Verão) e 84,32% em março de 1990 (Plano Collor I), de acordo com os Temas 302 e 303 do STJ.

6. A condenação ao pagamento de juros de mora e correção monetária não configura julgamento extra petita, pois se tratam de consectários legais do pedido principal (art. 322, § 1º, do CPC).

7. O Apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como o efetivo pagamento das diferenças ou a data de aniversário das contas na segunda quinzena do mês.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira depositária é parte legítima para responder pela cobrança de diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança (Tema 298/STJ).

2. O prazo prescricional para a cobrança judicial de expurgos inflacionários em ações individuais é de vinte anos (Tema 300/STJ).

3. É garantido ao poupador o direito adquirido à correção monetária pelo IPC para os períodos aquisitivos iniciados antes da vigência das normas que alteraram o critério de remuneração (Planos Verão e Collor I).

4. Juros moratórios e correção monetária são consectários legais da condenação e sua inclusão na sentença, mesmo sem pedido expresso, não a torna
extra petita
.

5. Mantida a condenação do Apelante em honorários sucumbenciais, majorados em grau recursal na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: art. 5º, XXXVI, da CF/88; arts. 85, § 11, 322, § 1º, 373, II, e 487, I, do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.107.201/DF (Temas 298, 300, 302, 303).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0199939-65.2008.8.05.0001
, em que figuram como apelante Banco Bradesco SA e como apelada Gilson Dantas de Souza.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora Vinculada